Tribunal: TJES
Processo: 0014968-03.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014968-03.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KENNEDY MESSA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006. AFASTAMENTO DO SERVIÇO. PERDA TEMPORÁRIA CAPACIDADE SERVIÇO. DANO E NEXO CAUSALIDADE EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
ora Apelado, militar estadual, ajuizou a presente ação objetivando, em apertada síntese, a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por acidente de serviço ocorrido no dia 11/02/2017 que culminou com o seu afastamento do serviço entre os dias 12/02/2017 a 31/07/2018.

2. De início, rechaço a alegação apresentada pelo Apelante no sentido de que o laudo pericial não observou os requisitos previstos no artigo 473 do CPC, uma vez que basta breve exame do laudo para que se constate que o perito faz menção não apenas às declarações do periciado/ Autor, mas também a documentos apresentados pelas partes a fim de atestar que o Autor/ apelado nunca tinha apresentado, anteriormente à data em que ocorreu o acidente apontado, qualquer distúrbio psiquiátrico que pudesse ser relacionado às funções militares.

3. Seguindo, conforme dispõe o artigo 2º, caput, da Lei Estadual nº 8.279/2006 a qual criou a indenização por acidente de serviço no âmbito da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, “
considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou pertubação física que possa vir a causa a morte.”

4. São dois os requisitos necessários para que se configure o dever do Estado de indenizar o policial militar por acidente de serviço: i) a ocorrência de dano físico ou mental capaz de acarretar perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, ou perturbação física que possa vir a causar a morte; e II) nexo de causalidade, mediato ou imediato, entre o dano e o exercício das atribuições do cargo.

5. E na hipótese dos autos, convenço-me do preenchimento dos requisitos supramencionados, haja vista que a situação ocorrida se amolda a descrição de acidente em serviço acima referenciada.

6. As provas colacionadas aos autos evidenciam que o quadro clínico diagnosticado no Autor, de transtorno misto ansioso e depressivo, que levou ao seu afastamento do serviço pelo período de 12/02/2017 a 31/07/2018 foi desencadeado pela Crise de segurança pública ocorrida no mês de fevereiro de 2017 neste Estado.

7. Demonstrada a ocorrência de dano mental ao Recorrido, dano este que foi capaz de acarretar perda temporária da sua capacidade para o trabalho, uma vez que permaneceu afastado das funções por período considerável, e tal dano teve origem na situação vivenciada pelo militar durante a crise de segurança pública ocorrida neste estado, quando necessitou permanecer aquartelado por alguns dias até que foi removido por ambulância para o HPMES, sendo certo que a partir daí foi diagnosticado com o quadro clínico em referência.

8. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014968-03.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KENNEDY MESSA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 216/ 223, proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Acidente de Trabalho nos autos da ação ordinária ajuizada por KENNEDY MESSA PEREIRA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante apresentado, o ora Apelado, militar estadual, ajuizou a presente ação objetivando, em apertada síntese, a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por acidente de serviço ocorrido no dia 11/02/2017 que culminou com o seu afastamento do serviço entre os dias 12/02/2017 a 31/07/2018.

E, após regular trâmite processual, com a produção de prova pericial, sobreveio a sentença ora hostilizada, a qual acolheu os pedidos iniciais para
“(...) declarar nulo o ato administrativo da Junta Militar de Saúde que declarou que os fatos apresentados no Atestado de Origem relativo ao acidente em serviço sofridos pelo autor aos dias 11/02/2017 não preenchiam todas as formalidades constantes das Instruções Normativas Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (IRDSO) e para declarar que o transtorno de ansiedade e depressão que o incapacitou temporariamente, de 12/02/2017 a 3 1/07/2018, possui relação de causa e efeito com as tensões emocionais por ele vivenciadas com a Crise da Segurança Pública de fevereiro/2017, bem como para lhe pagar, a título de indenização por acidente em serviço, os dias de afastamento entre 12/02/2017 a 31/07/2018, utilizando-se como base de cálculo o valor dia/soldo.”

Pois bem. Já adianto que a sentença não merece reparos.

De início, rechaço a alegação apresentada pelo Apelante no sentido de que o laudo pericial não observou os requisitos previstos no artigo 473 do CPC.

Assim compreendo em virtude de constatar, após breve exame do laudo apresentado, que o perito faz menção não apenas às declarações do periciado/ Autor, mas também a documentos apresentados pelas partes a fim de atestar que o Autor/ apelado nunca tinha apresentado, anteriormente à data em que ocorreu o acidente apontado, qualquer distúrbio psiquiátrico que pudesse ser relacionado às funções militares. Confira-se: “O autor declarou que nunca, em épocas passadas, havia apresentado sinais e sintomas de distúrbio psiquiátrico. Ha documentos nos autos (fls. 98), onde o autor também informa jamais ter apresentado qualquer quadro semelhante, e também nos autos não consta qualquer documento do requerido informando sobre a doença pré-existente. Sabendo-se que a situação da greve/movimento ocorrido em fevereiro de 2017 transcorreu sob alto grau de tensão, afetando o emocional ate da populacão em geral, e considerando que o autor viu-se numa situação de confinamento obrigatório, sob condições desfavoráveis (afastado da família, temeroso pela própria segurança e de seus familiares, com privação do sono, com dificuldades na higienização acompanhando aquartelado todo o movimento de tensão que norteava a situação, etc.) todos os fatores e dados indicam que o autor apresentou um distúrbio psíquico agudo, denominado Reação Aguda ao Stress, manifestando-se sob a forma de ansiedade e depressão. No presente caso não ha dúvidas que se tratou de acidente de trabalho, ficando claramente estabelecido o nexo causal entre a situação vivida no trabalho e o distúrbio psíquico apresentado.”

Seguindo, conforme dispõe o artigo 2º, caput, da Lei Estadual nº 8.279/2006 a qual criou a indenização por acidente de serviço no âmbito da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, “
considera-se acidente em serviço o dano físico ou mental, sofrido pelo militar ou policial civil, que se relacione mediata ou imediatamente com o exercício de suas atribuições, provocando perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou pertubação física que possa vir a causa a morte.”

Assim, a teor do que dispõe o mencionado artigo, são dois os requisitos necessários para que se configure o dever do Estado de indenizar o policial militar por acidente de serviço: i) a ocorrência de dano físico ou mental capaz de acarretar perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, ou perturbação física que possa vir a causar a morte; e II) nexo de causalidade, mediato ou imediato, entre o dano e o exercício das atribuições do cargo.

E na hipótese dos autos, convenço-me do preenchimento dos requisitos supramencionados, haja vista que a situação ocorrida se amolda a descrição de acidente em serviço acima referenciada.

Assim concluo porque as provas colacionadas aos autos evidenciam que o quadro clínico diagnosticado no Autor, de transtorno misto ansioso e depressivo, que levou ao seu afastamento do serviço pelo período de 12/02/2017 a 31/07/2018 foi desencadeado pela Crise de segurança pública ocorrida no mês de fevereiro de 2017 neste Estado.

Conforme comprova o Atestado de Origem (fls.17/ 26) o Autor/ Apelado “
(...) Após cumprir o serviço para qual estava devidamente escalado o SD MESSA (ACIDENTADO) foi impedido por manifestantes que bloqueavam e impediam a saída dos Policiais Militares que estavam no interior do QCG, ficando assim, submetido a um confinamento forçado, durante 05 (cinco) dias. Que, no último desses cinco dias, o ACIDENTADO sofreu um transtorno misto ansioso e depressivo, conforme Comunicação de Acidente, fl. 08, assinada pelo Oficial Médico e descrita como Lesão Grave. (...) o acidentado apresentou-se no dia 07/02/2017 para cumprir o serviço para o qual estava devidamente escalado. Que por diversas vezes, sob o cornando de Militares mais antigos, foi impedido de sair para o policiamento ostensivo para o qual estaria escalado, conforme visto em fls. 24, 25 verso, 28 verso, 30 verso, 32 verso, 41. Que, possivelmente, em virtude desse confinamento forçado e de suas consequências, o ACIDENTADO veio a sofrer um transtorno misto ansioso e depressivo.”

O Atestado de Origem ainda comprova que foi necessária a remoção do Apelado para o Hospital da Polícia Militar utilizando-se de uma ambulância.

Assim, entendo como demonstrado a ocorrência de dano mental ao Recorrido, dano este que foi capaz de acarretar perda temporária da sua capacidade para o trabalho, uma vez que permaneceu afastado das funções por período considerável, e tal dano teve origem na situação vivenciada pelo militar durante a crise de segurança pública ocorrida neste estado, quando necessitou permaneceu aquartelado por alguns dias até que foi removido por ambulância para o HPMES, sendo certo que a partir daí foi diagnosticado com o quadro clínico em referência.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu o acidente de serviço e, por conseguinte, o direito do Autor/ Apelado de receber a indenização respectiva.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)